Tribunal: TJMT
Processo: 1048664-25.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048664-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MEIRE RIBEIRO DA SILVA SANTOS - CPF: 281.174.448-79 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

2.

A contratação temporária firmada em desconformidade com o prazo legal previsto na LC/MT nº 600/2017, aliada à sucessiva renovação para a mesma função, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária desde o início do vínculo assegura ao servidor contratado o direito ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 durante todo o período não alcançado pela prescrição.

4.

Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno de Meire Ribeiro da Silva Santos parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MEIRE RIBEIRO DA SILVA SANTOS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado, reformando parcialmente a sentença para declarar: a validade do contrato temporário firmado entre as partes no período de junho de 2019 a junho de 2020; a nulidade dos contratos temporários firmados a partir de julho de 2020 até junho de 2024; e o direito da recorrida ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional apenas em relação ao período de julho de 2020 a junho de 2024.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que os contratos temporários firmados com a autora são válidos, pois atendem aos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 612; não houve desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os contratos respeitaram o prazo legal; e a contratação visou atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Alega, ainda, a incidência da prescrição quinquenal.

Por sua vez, a autora sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária desde o início do vínculo; os contratos foram sucessivamente renovados sem interrupção efetiva, configurando uma única relação jurídica; o primeiro contrato já estava eivado de nulidade, pois foi firmado pelo prazo direto de 12 meses, quando a Lei Complementar nº 600/2017 estabelecia prazo máximo de 6 meses; e deve ser reconhecida a nulidade de toda a relação contratual, com o consequente pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025